Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de apelação interposta em face de decisão que rejeitou a queixa-crime, nos seguintes termos: “Com efeito, não havendo evidência de intenção dolosa de ofender moralmente a honra do querelante, resta excluído o elemento subjetivo do tipo, sem o qual ele não se perfaz. Ante o exposto, rejeito a queixa-crime e determino o arquivamento do feito, com base no art. 395, I e III do CPP.”.
3. A queixa-crime foi oferecida em 29/06/2023, objetivando imputar ao querelado a conduta tipificada no artigo 140, do CP, em decorrência de mensagem encaminhada no aplicativo whatsapp, com o seguinte teor: “O seu desgraçado do caralho vai s fuder eu joguei aí vaso sai no escuro p trabalhar boca aberta vai s fuder desgraça” (ID 59730077).
4. Razões do recurso. O apelante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que as ofensas proferidas tiveram a intenção de magoar, humilhar e atingir a honra subjetiva da vítima, configurando o dolo do tipo penal.
5. Contrarrazões do querelado e manifestação da Procuradoria pugnam pelo não provimento do recurso.
6. A caracterização da conduta típica depende da comprovação inequívoca do animus doloso específico, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, ofendendo a dignidade ou o decoro da parte querelante.
7. No caso, o querelante enviou mensagem advertindo o querelado sobre regras de higiene na cada da genitora de ambos. Em resposta, o querelado proferiu as palavras que ensejaram o oferecimento da queixa-crime.
8. Segundo o contexto probatório, o querelado não teve a intenção de ofender a reputação ou a dignidade do querelante, porquanto a conversa privada ocorrida no aplicativo whatsapp retratou desentendimento no âmbito familiar, sem controle e como forma de desabafo.
9. Destarte, escorreita a sentença que, sob a fundamentação de não existir justa causa para o prosseguimento, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 55, Lei 9099/95)